Tribunal: CARF
Processo: 19515.005265/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Data de julgamento: 2024-06-05

Ementa:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
O art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, veiculou presunção legal de omissão de rendimentos pela não comprovação da origem dos valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira.
Não há como adotar a presunção simples de o conjunto de esclarecimentos e provas não individualizadas em relação a cada crédito comprove a origem dos depósitos bancários, eis que a presunção simples não tem o condão de atender à prova expressamente tarifada pelo § 3° do art. 42 da Lei n° 9.430,
de 1996, no sentido de os créditos deverem ser analisados
individualizadamente, impondo-se a prevalência da presunção legal pela não apresentação da prova legal imposta expressamente pelo legislador. No caso, o contribuinte pretende se valer de presunção simples para comprovar depósitos de forma globalizada, contudo o legislador determina prova individualizada em relação a cada depósito e não a mera demonstração genérica do ingresso de recursos no patrimônio jurídico do contribuinte.
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
O fato de não estar obrigado a manter escrituração contábil e nem a manter controle rigoroso e documentação comprobatória das operações relativas aos depósitos bancários para efetuar a declaração de ajuste anual não exime o contribuinte pessoa física de comprovar, mediante documentação hábil e idônea e de forma individualizada, a origem e natureza dos valores depositados quanto intimado pela fiscalização para tanto, diante da
disposição legal expressa constante do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SÚMULA CARF
N° 26
Diante da presunção legal do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, resta afasta a necessidade de nexo causal a acréscimos patrimoniais ou sinais exteriores de riqueza.
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SÚMULA CARF
N° 30.
Não há nem mesmo como se presumir que valores tributados e sacados de conta do próprio contribuinte foram mantidos em espécie e posteriormente depositados, conforme revela a inteligência da Súmula CARF n° 30.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.005265/2008-98
ACÓRDÃO
2401-011.848 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GABRIEL ANTONIO SOARES FREIRE JUNIOR
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
O art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, veiculou presunção legal de omissão de
rendimentos pela não comprovação da origem dos valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira.
Não há como adotar a presunção simples de o conjunto de esclarecimentos
e provas não individualizadas em relação a cada crédito comprove a origem
dos depósitos bancários, eis que a presunção simples não tem o condão de
atender à prova expressamente tarifada pelo § 3° do art. 42 da Lei n° 9.430,
de 1996, no sentido de os créditos deverem ser analisados
individualizadamente, impondo-se a prevalência da presunção legal pela
não apresentação da prova legal imposta expressamente pelo legislador. No
caso, o contribuinte pretende se valer de presunção simples para comprovar
depósitos de forma globalizada, contudo o legislador determina prova
individualizada em relação a cada depósito e não a mera demonstração
genérica do ingresso de recursos no patrimônio jurídico do contribuinte.
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
O fato de não estar obrigado a manter escrituração contábil e nem a manter
controle rigoroso e documentação comprobatória das operações relativas
aos depósitos bancários para efetuar a declaração de ajuste anual não exime
o contribuinte pessoa física de comprovar, mediante documentação hábil e
idônea e de forma individualizada, a origem e natureza dos valores
depositados quanto intimado pela fiscalização para tanto, diante da
disposição legal expressa constante do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SÚMULA CARF
N° 26.
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.848 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005265/2008-98
2
Diante da presunção legal do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, resta afasta a
necessidade de nexo causal a acréscimos patrimoniais ou sinais exteriores
de riqueza.
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SÚMULA CARF
N° 30.
Não há nem mesmo como se presumir que valores tributados e sacados de
conta do próprio contribuinte foram mantidos em espécie e posteriormente
depositados, conforme revela a inteligência da Súmula CARF n° 30.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Carlos Eduardo Avila Cabral e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 760/777) interposto em face de Acórdão (e-fls.
723/750) que julgou procedente em parte impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 275/283), no
valor total de R$ , referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano(s)-calendário
2004 e 2005, por omissão de rendimentos de resgate de contribuições de previdência privada e FAPI
(75%) e de rendimentos caracterizados por depósitos com origem não comprovada (75%). O
lançamento foi cientificado em 24/09/2008 (e-fls. 285). O Termo de Verificação Fiscal consta das e-
fls. 269/274.
Na impugnação (e-fls. 287/303), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Origem dos rendimentos.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 723/750):
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.848 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005265/2008-98
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei
no 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base
em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da
origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, que não
pode ser substituída por meras alegações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. APURAÇÃO DO VALOR OMITIDO.
A omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de origem não
comprovada não se confunde com a omissão de rendimentos tendo em vista a
variação patrimonial a descoberto, por se tratarem de infrações distintas, apuradas
de formas distintas, pois na primeira não é procedido ao levantamento das origens
e aplicações de recursos do contribuinte em cada mês; cada depósito,
individualizadamente, deve ser objeto de comprovação pelo contribuinte.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
LIMITES
PARA
APURAÇÃO
DA
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Para efeito de determinação da receita omitida serão considerados, no caso de
pessoa física, os de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, desde que o
seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESGATE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. JUROS
RECEBIDOS. MATÉRIAS NÃO CONTESTADAS.
Reputa-se não impugnada a matéria, quando o contribuinte concorda
expressamente com a infração apontada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
(...) Voto (...)
Da conclusão
37.Ante o exposto, e considerando tudo o mais que do processo consta, VOTO pela
PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, para considerar devido o imposto de
renda pessoa física, conforme abaixo:
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.848 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005265/2008-98
4
(i) para o ano-calendário de 2004, o imposto no valor de R$ 530.017,67 e a multa
de ofício no valor de R$ 397.513,25;
(ii) para o ano-calendário de 2005, o imposto no valor de R$ 207.768,83 e a multa
de ofício no valor de R$ 155.826,62.
Ressalte-se que:
(i) os valores de imposto e multa devem ser exigidos com juros conforme legislação
em vigor;
(ii) parte do crédito tributário foi transferido para cobrança para o processo no
16151000.050/200940, devendo ser deduzido dos valores acima apurados.
O Acórdão foi cientificado em 19/03/2014 (e-fls. 757/758) e o recurso voluntário (e-
fls. 760/777) interposto em 22/04/2014 (e-fls. 760), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. O Recorrente foi intimado do v. acórdão que julgou pela parcial
procedência de sua impugnação no dia 19/03/2014. Assim, considerado o prazo
legal de 30 dias para a interposição do recurso e, ainda, o fato de que não houve
expediente funcional dos dias 18/04/2014 a 21/04/2014, haja vista os Feriados
de Páscoa, tem-se que o prazo final para a apresentação do presente recurso se
encerra nesta data, dia 22/04/2014, terça-feira, do que se conclui pela manifesta
tempestividade.
(b) Origem dos rendimentos. O recorrente justificou a origem dos rendimentos tidos
por omitidos em três principiais situações: (i) lucros recebidos da sociedade de
advogados da qual é sócio majoritário; (ii) mútuos realizados com a mesma
sociedade anteriormente citada; (iii) empréstimos tomados de terceiros; (iv)
venda de veículos automotivos; (v) venda de embarcação; (vi) vendas
imobiliárias; (vii) recebimento de juros oriundos de contrato de mútuo; (viii)
recebimento de indenização por furto de veículo; e (ix) contemplação de quotas
de consórcio. Para cada item acima, o Recorrente apresentou prova documental
das operações praticadas. Porém, exceção feita aos itens (vi)-parte, (vii), (viii) e
(ix)-parte, as comprovações foram todas recusadas pela autoridade lançadora. A
documentação relativa aos itens (i) e (iv) foram desprezadas pela decisão
recorrida porque não teria sido possível localizar, nos extratos bancários dos
recorrentes, o valor exato dos créditos auferidos em razão de distribuição de
lucros e com a venda dos veículos, isso, embora tenha sido constatado
documentalmente que a sociedade de advogados que distribuiu lucros ao
recorrente tivesse regular registro contábil da operação e, ainda, tenham sido
apresentados os DUT de transferência dos veículos. A decisão recorrida mesmo
diante da prova documental da origem dos valores recebidos pelo recorrente,
restringiu a força probatória da documentação aos valores para os quais
verificou plena identidade de datas e valores, o que, contudo, não pode ser
admitido. A uma porque os créditos realizados ao recorrente não
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.848 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005265/2008-98
5
necessariamente foram realizados via transferência bancária de valores para
uma de suas contas correntes, daí porque os valores registrados na Conta
Contábil 2.1.01.06.03 do escritório de advocacia não necessariamente
encontraram identidade de entradas nas contas bancárias do recorrente, sendo
muitas vezes entregues em dinheiro ou via pagamento diretos de contas do
recorrente, o que fica bastante visível da leitura conjunta dos lançamentos
realizados nas Contas Contábeis 1.1.03.01.20 e 2.1.01.06.03, cuja conciliação
pode ser vista do lançamento de 31/12 no importe de R$ 320.241,15, creditado
na primeira e debitado na segunda (doc. 05 da impugnação). A retirada em
espécie também pode ser verificada dos baixos valores de retiradas verificados
ao longo do ano-calendário na Conta 1.1.03.01.20. A duas porque a Conta
Contábil 2.1.01.06.03 segue seu registro por competência, refletindo, portanto,
aquilo que deveria ser creditado ao recorrente e não obrigatoriamente aquilo
que fora disponibilizado/pago ao recorrente, bastando verificar que os registros
se repetem todo último dia de cada mês. O simples fato de a contabilidade
empresarial seguir o critério de registro por competência enquanto a pessoa
física segue o regime de caixa já é bastante. A três porque a fundamentação
trazida no acórdão recorrido é contrária à pacífica jurisprudência a não exigir
coincidência de datas e valores por se tratar de pessoa física. Evidente, portanto,
que deve ser tida por comprovada a origem dos valores de R$ 362.241,00 e R$
100.000,00 correspondentes à totalidade dos lucros distribuídos pela sociedade
de advogados ao recorrente, não podendo o aceite dessa comprovação ficar
restrito aos valores para os quais se verificou plena identidade de datas e valores.
Seguindo a mesma linha de raciocínio acima no que toca a não obrigatoriedade
de verificação de plena coincidência de valores e datas no cotejamento do
documento que prova origem ao crédito e à data de entrada nos extratos
bancários da pessoa física, deve igualmente ser revista a decisão no que toca às
vendas dos veículos Pajero Full e 2 Mercedes. Impossível desconsiderar a origem
ante à apresentação dos DUT's de transferência dos veículos, os quais trouxeram
em seu corpo o preço da transação! Novamente, é perfeitamente razoável
imaginar que o Recorrente tenha recebido o valor de venda em espécie e que o
tenha posteriormente depositado em sua conta-corrente de forma fracionada
em aleatória. Não pode a Administração negar ocorrência a operações
validamente registradas em Cartório de Títulos e Documentos e no DETRAN; o
que deve culminar com o acatamento da comprovação da origem de mais R$
390.000,00 para ano-calendário de 2004. Inaceitável, ainda, a negativa de origem
aos R$ 131.122,52 tomados pelo Recorrente em mútuo com o escritório de
advocacia do qual é sócio titular pelo só fato deste não ter previsão de
pagamento de encargos financeiros e prazo certo de pagamento. A presunção
legal trazida no artigo 591 do Código Civil pode e deve ser afastada frente ao fato
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.848 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005265/2008-98
6
particular, quando demonstrado que o mútuo foi contrato sem remuneração,
como no caso em apreço em que a operação é feita entre sócio majoritário e sua
sociedade, em qualquer intenção de lucro. Não pode o Recorrente ser tributado
por um valor que lhe fora entregue temporariamente (CTN, art. 43). nesse ponto,
há que se observar que o artigo 621 do RIR, citado como fundamento do v.
acórdão recorrido, não se presta a autorizar a tributação, na pessoa física, da
quantia recebida em mútuo. Referido dispositivo normativo trata de a
obrigatoriedade da pessoa jurídica fazer a retenção do IR na fonte quanto
adiantar valores a pessoas físicas em razão de empréstimo para o qual não haja
previsão de pagamento de juros e forma de devolução. E assim dispõe a partir
da presunção do artigo 591 do Código Civil de que esse adiantamento não se
revestiria da condição de mútuo porque estes pressupõem a cobrança de juros.
A pretensão fiscal, nesse particular, foge à regra matriz de incidência do tributo
e, ainda, ofende a liberdade de contratar dos particulares (artigo 421 do Código
Civil2) ao negar validade a mútuo firmado sem previsão de juros e, por fim, nega
negócio jurídico validamente pactuado pelo Recorrente (artigos 104 e 107 do
Código Civil). Não merece subsistir o v. acórdão recorrido na parte em que nega
validade aos Contratos de Mútuo firmados entre o Sr. Antonio e o recorrente e
também entre a empresa Continental Construções e Incorporações Ltda. e o
recorrente. Primeiramente, importa observar que não há forma legal prescrita
como condição à validade de contrato de mútuo, de sorte que a falta de registro
e de reconhecimento de firma nos contratos não podem ser tomadas como óbice
ao reconhecimento da validade dos mesmos, sob pena de negativa do artigo 104,
III e artigo 107, ambos do Código Civil. A validade do negócio não pode ser
condicionado ao ato futuro da devolução do numerário emprestado. O
descumprimento do contrato não descaracteriza e nem invalida o mútuo. A falta
de prova da devolução do dinheiro em curto prazo não invalida o contrato
tampouco a obrigação à devolução dos valores mutuados, estes que, diga-se,
foram devolvidos pelo Recorrente ao Sr. Antonio ao longo dos últimos 9 anos. Os
contratos apresentados são representativos de negócios jurídicos válidos, não
podendo ser desprezados na comprovação da origem dos valores entradas nas
contas bancárias, especialmente quando, para o caso, o próprio acórdão
recorrido confirma a coincidência de valores e datas entre as entradas dos
numerários em conta corrente do Recorrente e os valores mutuados conforme
contratos. Pelos mesmos motivos, também o Contrato de Mútuo firmado com a
Continental Construções e Incorporações Ltda. deve ser reconhecido na
comprovação de origem de R$ 343.200,00 no ano-calendário de 2004. Não há
nada que permita concluir pela nulidade do negócio jurídico. Relativamente ao
resgate do saldo de aplicação no Itaú Personalitte, no valor total de R$ 51.028,80,
importa esclarecer que não se deu em ato único. O investimento do Recorrente
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.848 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005265/2008-98
7
foi sendo resgatado ao longo do ano, que se encerrou com saldo zero,
comprovando, pois, o consumo da quantia investida e, portanto, a origem da
quantia equivalente. Essa a razão pela qual não foi possível encontrar um crédito
de valor equivalente. Relativamente à venda de unidades autonômicas no Cond.
Edifício Palladium Belvedere, o v. acórdão recorrido, embora reconheça a
operação e os documentos que a comprovam, não reconhece a origem de parte
dos créditos oriundos dessa operação, mais especificamente da quanti ade R$
17.500,00 (fls. 744/745) porque não logrou localizar, nos extratos bancários do
Recorrente as quantias de R$ 15.000,00 em 05/05/2004 e R$ 2.500,00 sessenta
dias depois. Novamente, a decisão recorrida pauta-se pela busca da plena
coincidência de valores e datas, o que, conforme visto acima, não é exigido nas
operações das pessoas físicas desde que a origem da operação se mostre
verdadeira. E, no caso, é inconteste essa origem. Ora, inexistindo dúvidas quanto
à operação e, lembrando que os pagamentos podem ter sido feitos em dinheiro
e que este possa ter sido depositado de forma fracionada pelo Recorrente em
suas contas, não há motivo algum para negar a efetiva comprovação de origem
da quantia de R$ 17.500,00 para o ano-calendário de 2004. Com relação à venda
da embarcação RAVE, o v. acórdão recorrido desconsiderou toda a
documentação apresentada pelo simples fato de que o contrato particular que
tratou de sua venda previu que o pagamento seria feito na conta-corrente do
escritório Freire Advogados, por indicação do Recorrente. Ora, mais uma vez
encontramos aqui a íntima relação do recorrente com o citado escritório, do qual
ele é sócio majoritário. Referido valor foi depositado na conta do escritório em
razão da relação de conta-corrente esclarecida na impugnação. Na prática, o
dinheiro entrou na conta do escritório e foi sendo paulatinamente liberado ao
Recorrente mediante pagamento de contas próprias daquele ou mediante
saques/transferências menores. A operação é efetiva prova da origem da
quantia de R$ 426.305,00. Por derradeiro, também a análise de origem fundada
na contemplação de quotas do Consórcio Unilance deve ser revista, porque
considerada, como origem comprovada, apenas parte dos créditos recebidos, o
que não pode ser admitido especialmente quanto é certo que o v. acórdão
recorrido reconheceu a validade e ocorrência da contemplação das quotas. Mais
uma vez, o fato de a fiscalização não ter encontrado correspondência exata de
valores e datas nos extratos bancários não autoriza a negativa da origem, porque
é sabido que o Recorrente pode perfeitamente ter recebido o numerário de
forma fracionada ou mesmo em espécie, tendo, posteriormente, movimentado
o mesmo em suas contas-corrente. Não é demais lembrar que não há lei que
exija da pessoa física o controle rigoroso de sua movimentação bancária, de sorte
que sejam identificados cada entrada e saída. Assim, era impossível ao
Recorrente, em 2008, quando fiscalizado, ter apresentado relação detalhada e
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.848 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005265/2008-98
8
minuciosa de cada movimentação bancária ocorrida em 2004 e 2005. A
legislação que trata da pessoa física dá ênfase ao acréscimo patrimonial para
então autorizar o acréscimo patrimonial a descoberto, daí porque sempre se
ocupou o Recorrente em manter o registro de suas operações, notadamente
daquelas das quais decorreram entradas de numerários. Como a grande maioria
das pessoas físicas, o Recorrente não mantém controle rigoroso de todas as suas
movimentações e agora está sendo indevidamente penalizado porque não
dispõe de controle que a lei não lhe obriga. Assim, pede que sejam observadas e
aceitas, na comprovação de origem, as grandezas estampadas nesses
documentos, pois que efetivamente originadores de todas as entradas havidas.
Requer também requer que seja o recurso provido para, com relação aos
rendimentos atrelados à operação de vendas de ativos, seja revisto o
lançamento para que seja a tributação limitada à aplicação da alíquota de 15%
sobre o ganho de capital auferido, o qual fora minuciosamente demonstrado em
impugnação. Consequentemente, requer seja o recurso provido para que seja
anulado o lançamento na parte relativa à multa e aos juros atrelados ao principal
que se julgar ser indevido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação efetuada em 19/03/2014 (e-fls. 757/758) e dos
feriados nacionais de 18/04/2014 e 21/04/2014 (Portaria MPOG n° 2, de 2014, art. 1°, V e VI), o
recurso interposto na terça-feira 22/04/2014 (e-fls. 760) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972,
arts. 5° e 33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso.
Origem dos rendimentos. O recorrente sustenta que a decisão recorrida desprezou a
documentação apresentada por não localizar nos extratos o exato valor dos créditos auferidos em
razão de distribuição de lucros e com a venda de veículos, mesmo tendo a sociedade regular registro
contábil da distribuição de lucros e da apresentação dos documentos de transferência.
Para o recorrente, a totalidade dos lucros distribuídos (R$ 362.241,00 e R$
100.000,00) deve ser aceita, não havendo que se exigir identidade de datas e valores para com os
depósitos constantes dos extratos bancários, pois: (1) os créditos não foram necessariamente
realizados via transferência bancária, sendo muitas vezes entregues em dinheiro, conforme
revelariam os baixos valores de retiradas ao longo do ano, ou via pagamento de contas (despesas)
do recorrente, conforme lançamentos contábeis, cuja conciliação revela o importe de R$
320.241,15; (2) a conta contábil n° 2.1.01.06.03 reflete o que deve ser pago segundo o regime de
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.848 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005265/2008-98
9
competência e não o efetivamente pago, tanto que os registro se repetem todo último dia de cada
mês; (3) por não exigir a jurisprudência coincidência de datas e valores para a pessoa física.
Não há nos autos prova direta de que lucros retirados em espécie, ainda que em
valores baixos, foram posteriormente depositados pelo recorrente em conta bancária de sua
titularidade e nem mesmo constam elementos capazes de gerar presunção simples em tal sentido.
O pagamento pela sociedade de despesas do autuado por sua conta e ordem revela
o imediato consumo dos lucros, ou seja, é prova de que tais valores não transitaram por conta
bancária de titularidade do recorrente.
A circunstância de a contabilidade ser escriturada segundo o regime de competência
não exime o recorrente de provar a origem dos depósitos de forma individualizada.
Não há jurisprudência vinculante a afastar a necessidade de convencimento do
julgador sobre datas e valores. Nesse ponto, cabe destacar que a Súmula CARF n° 30 veicula a
inteligência de ser exigível inclusive a prova de que valores sacados de conta do próprio contribuinte
foram por ele posteriormente depositados, não admitindo a presunção.
A temerária presunção simples postulada pelo contribuinte de os valores auferidos a
título de lucros terem transitado integralmente pelas suas contas bancárias não tem o condão de
atender à prova expressamente tarifada pelo § 3° do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, no sentido de
os créditos deverem ser analisados individualizadamente, impondo-se a prevalência da presunção
legal pela não apresentação da prova legal imposta expressamente pelo legislador.
Em relação à venda de veículos, o recorrente alinhava ser perfeitamente razoável
imaginar o recebimento em espécie e o posterior depósito fracionado e aleatório, não podendo a
fiscalização negar a comprovação das operações a totalizar uma origem de R$ 390.000,00,
registradas em Cartório e no DETRAN. Novamente o contribuinte pretende se valer de uma
presunção simples para comprovar depósitos de forma globalizada, contudo, como já asseverado,
o legislador determina prova individualizada em relação a cada depósito e não a mera
demonstração do ingresso de recursos no patrimônio jurídico do contribuinte.
Em relação ao alegado contrato de mútuo no valor de R$ 131.122,52, emprestado
mediante conta-corrente mantida com o escritório de advocacia, devemos ponderar,
independentemente da análise das demais questões, que as razões recursais não afastam a objeção
da decisão recorrida de não se ter demonstrado de forma individualizada a correspondência dos
valores movimentados a título de conta-corrente de empréstimo para com os depósitos bancários
objeto do lançamento.
Em relação ao contrato de mútuo firmado com a empresa Continental Construções e
Incorporações Ltda, também é determinante a constatação de o recorrente enquanto mutuário a
receber a quantia de R$ 343.200,00 em 22/12/2004 e em moeda corrente não ter comprovado a
vinculação de tal valor para com depósito em dinheiro objeto do lançamento.
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.848 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005265/2008-98
10
Em relação aos contratos de mútuo firmados com o Sr. Antônio (e-fls. 382/385), há
prova de crédito dos valores de R$ 100.000,00 (e-fls. 243 e 245), contudo o contrato está assinado
apenas pelas partes, nada foi declarado na ficha Dívidas e Ônus Reais da Declaração de Ajuste Anual
do recorrente (e-fls. 04/10) e não há nos autos comprovação da quitação dos valores, ainda
extemporaneamente. Logo, não se forma convicção de que os depósitos em questão envolvam
efetivamente mútuo.
O recorrente apresenta sua declaração de bens (e-fls. 403) para comprovar o resgate
de aplicação no Itaú Personalitte, no valor total de R$ 51.028,80 e afirma que o resgate não foi
efetuado num único ato e por isso não haveria correspondência de data e valor. O recorrente,
contudo, não identifica quais teriam sido os resgates parciais, não bastado apenas a presença na
declaração da baixa da aplicação sem prova individualizada a revelar que os resgates parciais se
encontram dentre os depósitos considerados como de origem não comprovada.
No que toca aos valores de R$ 15.000,00 e R$ 2.500,00, referentes a vendas de
unidades do Cond. Edifício Palladium Belvedere, não prospera a alegação de não ser necessária
prova individualizada a relacioná-los a depósitos objeto do lançamento, não bastando a alegação
sobre a possibilidade de os valores terem sido recebidos em dinheiro e posteriormente depositados
de forma fracionada.
A prova de a venda da embarcação RAVE ter sido paga mediante depósito na conta
do escritório de advocacia não prova que depósitos objeto do lançamento tiveram origem em tal
venda, não bastando a alegação genérica de que o montante de R$ 426.305,00 foi repassado
mediante pagamento de despesas e mediante saques e transferências menores. Cabe reiterar que
o pagamento por conta e ordem de despesas atesta que os valores não transitaram por conta
bancária do recorrente e cabe também reiterar que não há como se presumir que depósitos
posteriores fracionados em dinheiro nas contas do contribuinte tiveram origem em valores
repassados em espécie pelo escritório.
O fato de o recorrente ter sido contemplado em consórcio não significa que as quotas
pagas necessariamente transitaram pelas contas do recorrente, tanto que o próprio recorrente
conjectura que poderia ter recebido em dinheiro para postular a razoabilidade da presunção de que
depósitos menores posteriores em dinheiro poderem ter origem na contemplação do consórcio, e
muito menos significa que tais pagamentos supostamente mantidos em dinheiro para posteriores
depósitos pulverizados estariam necessariamente dentre os depósitos objeto do lançamento,
cabendo ao contribuinte apresentar prova individualizada para demonstrar a alegação, não
havendo como se afastar a presunção legal a partir de uma presunção simples, ainda mais uma
presunção simples manifestamente temerária.
Reitere-se que não há nem mesmo como se presumir que valores tributados pelo
contribuinte e sacados de conta do próprio recorrente foram mantidos em espécie e
posteriormente depositados, conforme revela a jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 30
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.848 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005265/2008-98
11
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-16977, de 26/06/2008 Acórdão no 106-16123, de 28/02/2007
Acórdão no 106-15761, de 17/08/2006 Acórdão no 106-15616, de 21/06/2006
Acórdão CSRF/04-00.826 de 03/03/2008
Nesse sentido, são claras e inequívocas as ementas dos Acórdãos relacionados como
precedentes da sumula vinculante em questão:
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Na ausência de
comprovação da origem dos recursos depositados em instituição financeira incide
a presunção de omissão de rendimentos prevista no artigo 42 da Lei n° 9.430/96,
sendo que não se pode admitir a transferência do montante tributado em um mês
como origem de recursos para o mês seguinte, por ausência de amparo legal e,
ainda, pela falta de comprovação de que tais valores foram sacados e novamente
depositados no mês subsequente.
Acórdão n° 106-15.616, de 21 de junho de 2006
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS – Na ausência de
comprovação da origem dos recursos depositados em instituição financeira incide
a presunção de omissão de rendimentos prevista no artigo 42 da Lei n° 9.430/96,
sendo que não se pode admitir a transferência do montante tributado em um mês
como origem de recursos para o mês seguinte, por ausência de amparo legal e,
ainda, pela falta de comprovação de que tais valores foram sacados e novamente
depositados no mês subsequente.
Acórdão n° 106-15.761, de 17 de agosto de 2006
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS – Na ausência de
comprovação da origem dos recursos depositados em Instituição financeira incide
a presunção de omissão de rendimentos prevista no artigo 42 da Lei n° 9.430/96,
sendo que não se pode admitir a transferência do montante tributado em um mês
como origem de recursos para o mês seguinte, por ausência de amparo legal e,
ainda, pela falta de comprovação de que tais valores foram sacados e novamente
depositados no mês subsequente.
Acórdão n° 106-16.123, de 28 de fevereiro de 2007
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE DE O
DEPÓSITO DE UM MÊS SERVIR COMO COMPROVAÇÃO PARA O DEPÓSITO DO MÊS
SEGUINTE - Na tributação dos depósitos bancários de origem não comprovada não
se individualiza os saldos em fins de período, mas os próprios depósitos,
considerados rendimentos omitidos na hipótese especificada em lei. Permitir que
os depósitos de um mês pudessem funcionar como origens para os depósitos do
mês seguinte, somente seria possível se houvesse a comprovação de que o valor
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.848 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005265/2008-98
12
sacado foi, posteriormente, depositado. Acatar a possibilidade, em tese, dos
depósitos antecedentes servirem como comprovação e origem dos depósitos
subsequentes, no extremo, permitiria que o depósito de um dia servisse para
justificar o depósito do dia seguinte.
Acórdão n° 106-16.977, de 26 de janeiro de 2008
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS. Na ausência de
comprovação da origem dos recursos depositados em instituição financeira incide
a presunção de omissão de rendimentos prevista no artigo 42 da Lei n° 9.430/96,
sendo que não se pode admitir a transferência do montante tributado em um mês
como origem de recursos para o mês seguinte, por ausência de amparo legal e,
ainda, pela falta de comprovação de que tais valores foram sacados e novamente
depositados no mês subsequente.
Acórdão n° CSRF/04-00.826, de 3 de março de 2008
A exigência de documentação capaz de gerar convencimento quanto as datas e
valores dos créditos depositados de modo a vinculá-los a uma determinada operação de origem é
lícita, eis que reside na imposição legal determinando a comprovação individualizada de cada
depósito bancário. Intimado, cabia ao contribuinte elidir a presunção legal mediante comprovação
de forma individualizada de que os créditos em suas contas têm origem em fatos que não
constituem receitas ou, se receitas tributáveis, que já tenham sido oferecidos à tributação. Não há
como adotar a presunção simples de o conjunto de esclarecimentos e provas não individualizadas
em relação a cada crédito comprove a origem dos depósitos bancários.
O fato de não estar obrigado a manter escrituração contábil e nem a manter controle
rigoroso e documentação comprobatória das operações relativas aos depósitos bancários para
efetuar a declaração de ajuste anual não exime o recorrente de comprovar, mediante
documentação hábil e idônea e de forma individualizada, a origem e natureza dos valores
depositados quanto intimado pela fiscalização para tanto, diante da disposição legal expressa
constante do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
A presunção legal do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, não se confunde com a
presunção legal de acréscimo patrimonial a descoberto, presunção esta em que são consideradas
todas as origens e todas as aplicações de recursos durante o ano de modo a se apurar o saldo de
imposto devido no período. Os depósitos bancários sem origem e natureza comprovada não foram
considerados como renda, ou seja, não foram considerados como fato gerador do imposto sobre a
renda, que se constitui na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou provento
de qualquer natureza (CTN, art. 43), mas como indícios fixados por lei como aptos a gerar presunção
de ocorrência do fato gerador. Assim, diante da presunção legal do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996,
resta afasta a necessidade de nexo causal a acréscimos patrimoniais ou sinais exteriores de riqueza
(Súmula CARF n° 26).
Diante do exposto, não há prova a gerar convencimento de que os depósitos
bancários arrolados pela fiscalização tenham tido origem na venda de ativos. Logo, de plano, afasta-
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.848 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005265/2008-98
13
se o argumento subsidiário no sentido de retificação do lançamento para limitação da tributação da
renda omitida à alíquota de 15% em razão de os depósitos de origem não comprovada
alegadamente revelarem omissão de rendimentos relativos a ganho de capital.
Por fim, não prospera o argumento de insubsistência reflexa de multa e juros, eis que
subsistindo o principal, não há como se considerar o acessório como automaticamente indevido.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 793
DF CARF MF
Original